Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Processo : 0739419-11.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 59586217) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ELMA SOUSA ARAUJO. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: O autor requereu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos, alienado a ele, fiduciariamente, pela parte ré, em garantia de empréstimo. Todavia, relata que a parte ré descumpriu o ajuste, pois não efetuou o pagamento das prestações vencidas. Afirma que, mesmo notificado da mora, a parte devedora permaneceu inerte quanto ao adimplemento de sua obrigação. Conclui pedindo, com fulcro no art. 3o do Decreto-lei 911/69, a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo e, após o cumprimento desta, a citação do réu para fins de apresentação de resposta ou pagamento da integralidade da dívida, nos prazos legalmente estabelecidos. Ao final, pugna pela procedência do pedido para ver definitivamente consolidada a posse e propriedade do bem. Juntou aos autos os documentos por meio dos quais almeja comprovar sua pretensão. Deferida a medida liminar (id. 173731792), o bem descrito não foi localizado e diligência de apreensão não foi cumprida. A parte ré compareceu espontaneamente ao processo (id. 179642883), mas intimada a regularizar sua representação processual permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia (id. 192994239). Acrescento que o juízo a quo julgou procedente o pedido para “declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como que seja consolidada a propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo RENAULT MODELO: LOGAN EXPRESSION 1.6 ANO/MODELO: 2019 COR: PRATA PLACA: QQK9B47 RENAVAM: 001186415239 CHASSI: 93Y4SRFH4LJ883144 no patrimônio do credor fiduciário”. Recorre a ré (id. 59586219). Requer o benefício da gratuidade de justiça. Suscita a nulidade dos atos processuais em vista da ausência de intimação em nome do seu advogado, causando prejuízo. Afirma ter constituído, como seu único patrono, o Dr. Bruno Medeiros Durão, conforme instrumento de procuração e que a intimação do advogado é matéria de ordem pública, sendo imprescindível para o resguardo do princípio do devido processo legal. Reivindica que o veículo não seja leiloado e que, caso tenha ocorrido o leilão, que o seja feito no valor de mercado, como determinado em sentença. Acrescenta que os encargos do contrato foram abusivos e que, por isso, resta descaracterizada a mora da parte. Sustenta que o bem foi arrematado em leilão por valor inferior ao de mercado, causando prejuízo à parte. Alega que há conexão entre a busca e apreensão e a ação de revisão das cláusulas em que rediscute o mesmo contrato objeto da presente ação, podendo gerar decisões conflitantes. Aduz a nulidade das cláusulas contratuais por ser um contrato de adesão, sem negociação prévia. Aponta o excesso na cobrança de juros, em patamar acima da média praticada, sendo necessária a realização da perícia contábil. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (id. 59586221), pelo não provimento do recurso. Solicitados esclarecimentos sobre a suposta arrematação do veículo, trazida nas razões do apelo, a autora apelada informa que sequer houve a apreensão (id. 62666787). Intimada a apelante, pessoalmente e por publicação, para regularizar a representação processual (id. 66063311), juntou substabelecimento (id. 67611709). Novo despacho conferindo derradeiro prazo à ré apelante para cumprir a determinação de regularização de sua representação processual, bem assim para demonstrar a hipossuficiência econômica superveniente para fins da gratuidade de justiça pleiteada (id. 67801828), não houve manifestação no prazo consignado (id. 68122241). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser admitido. De acordo com o disposto no art. 104 do Código de Processo Civil: “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Na origem, a apelante foi intimada diversas vezes para regularizar a sua representação processual (ids. 59586207, 59586209, 59586211 e 59586213). Como não houve cumprimento da ordem, foi decretado revelia (id. 59586215). Nada obstante, a parte ré interpõe a apelação, novamente, sem a correção do vício. Deveras, “na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, ‘as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte’” (AgRg no Prc n. 769/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 27/11/2008, DJe de 23/3/2009). Essa, aliás, a orientação positivada no art. 105, § 3o, do CPC: “Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo”. No caso, a procuração foi outorgada unicamente à sociedade de advogados, representada pelo Dr. Bruno Medeiros Durão – OAB/RJ 152.121 (id. 59586201), sendo, portanto, inválida nos termos da lei e da jurisprudência. Contudo, intimada, em mais de uma oportunidade, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 66063311), a apelante juntou substabelecimento sem reserva de poderes do Dr. Bruno Medeiros Durão para a Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal (id. 67611710). Daí, a nova oportunidade conferida à apelante para sanar o vício, porquanto ausente procuração válida outorgando poderes para a atuação do causídico substabelecente, porém, a parte permaneceu silente, deixando transcorrer em branco o prazo para sua manifestação (id. 68122241). Logo, o recurso carece de pressuposto objetivo porquanto sem regular representação por advogado constituído. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Por fim, é caso de indeferir a gratuidade de justiça requerida pela ré na apelação. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. A certeza advém da decisão judicial não impugnada e, ao contrário, cumprida em tempo próprio. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. Nesse sentido, orienta o STJ: AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 25/03/2019. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo originário em 07/02/2024, isso porque “a parte requerida mesmo devidamente intimada a apresentar documentação que comprovasse a hipossuficiência alegada quedou-se inerte” (id. 59586209). A ré apelante não recorreu da decisão judicial e, depois de cerca de 2 meses, interpôs apelação (id. 59586219), sem recolher o preparo, requerendo novamente a gratuidade de justiça. Todavia, a insuficiência financeira não restou demonstrada, tampouco a apelante demonstra que houve alteração em sua situação financeira, diante da sua inércia em comprovar a hipossuficiência superveniente (id. 68122241). Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício requerido estaria voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Outrossim, indefiro a gratuidade de justiça. Em decorrência, majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator